Tribunal: TJMT
Processo: 1046117-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046117-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA ALDA ANTONELLI - CPF: 256.306.959-91 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o ente público a restituir valores de contribuição previdenciária descontados de servidora pública estadual aposentada. A decisão de primeiro grau entendeu que a base de cálculo deveria ser a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar em ações que discutem a restituição de contribuições previdenciárias geridas pela MTPREV; e (
ii
) a legalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor inativo, em cenário de déficit atuarial do regime próprio, à luz do art. 149, § 1o-A, da CF e da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso é justificada pela atribuição da Procuradoria Geral do Estado para representar judicialmente suas autarquias e fundações, conforme a legislação estadual (LCE 111/2002 e LCE 560/2014), aplicando-se a Teoria da Asserção.

4. A Emenda Constitucional no 103/2019, ao incluir o § 1o-A ao art. 149 da Constituição Federal, autorizou que, em caso de déficit atuarial, a contribuição de aposentados e pensionistas incida sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

5. A legislação estadual (LCE 202/2004, com alterações das LCE 654/2020 e 700/2021) regulamentou a exceção constitucional, estabelecendo faixas de isenção e bases de cálculo distintas conforme o valor dos proventos e o período, em razão do notório déficit atuarial do RPPS/MT.

6. Comprovado que os descontos nos proventos da parte autora seguiram estritamente as normas vigentes para cada período, não há ilegalidade a ser declarada nem indébito a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Havendo déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é constitucional a instituição de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal. 2. A legislação estadual que regulamenta a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos com base em faixas de isenção distintas (salário-mínimo ou outro valor fixo), em conformidade com a autorização constitucional decorrente do déficit, é legal e deve ser aplicada aos descontos efetuados nos proventos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 40, § 18, e art. 149, §§ 1o e 1o-A; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6o; Lei Complementar Estadual no 111/2002, art. 2o, XVI; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II, §§ 5o e 10 (com redação das LCE 654/2020 e 700/2021); Lei Complementar Estadual no 560/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2017; TJMT, N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046117-75.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO
GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

Recorrido
:
MARIA ALDA ANTONELLI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA ALDA ANTONELLI
ajuizou reclamação em face d
e

ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada no cargo de Professora da Educação Básica; b) a partir de junho de 2020, começou a ser descontada a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos; c) tal desconto viola o disposto no artigo 40, §18 da Constituição Federal, que prevê a incidência apenas sobre o que superar o teto do RGPS/INSS. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos seus proventos; b) a determinação para que o desconto previdenciário incida apenas sobre o que superar o teto da previdência social; c) a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho/2020.

O juízo singular concluiu que: a) a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões está regulamentada no §18 do art. 40 da Constituição Federal; b) a Lei Complementar estadual n° 202/2004 com a redação dada pela Lei Complementar estadual n° 654/2020 estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social; c) a contestação
apresentada
não logrou êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte
reclamante
; d) a
tributação dos proventos da aposentadoria da parte re
clamante
ocorreu em desrespeito ao art. 40, §18 da Constituição Federal. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para

conde
nar
a parte re
clamada
a restituir em favor da parte
reclamante
, a título de contribuição previdenciária, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar n° 202/2004 no artigo 2°, inciso II, não atingidos pela prescrição quinquenal
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a MTPREV possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial; b) existe déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, comprovado por atos oficiais e reconhecido pelo Conselho da Previdência; c) o art. 149, §1o-A da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019, autoriza a contribuição sobre valores que superem o salário-mínimo quando há déficit atuarial; d) a Lei Complementar Estadual n° 202/2004, com alterações trazidas pelas LC 654/2020 e 700/2021, implementou legalmente essa possibilidade constitucional; e) os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora; c) subsidiariamente, fixar expressamente o termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado possui atribuição para representar judicial e extrajudicial suas autarquias e fundações públicas, justificando a legitimidade do Estado de Mato Grosso (art. 2o, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...). (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1o, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime
prprio
de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota para 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5o, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2o, inciso II) ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2o por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 LCE 700/2021: incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no
ID/PJe2 331791351
.

A pretensão da parte
reclamante
abrange os descontos efetuados a partir de junho de 2020.

No
Período 2
(de 01/06/2020 a 08/08/2021) e tirando como base o mês de novembro/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 5.866,10 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 674,95. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$ 1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 674,95 [(R$ 5.866,10 - R$ 1.045,00) x 14%], valor este idêntico ao descontado.

No
Período 3
(a partir de 09/08/2021), a regra de incidência varia conforme a faixa de proventos. Como os proventos da parte
reclamante
são inferiores a R$ 9.000,00, aplica-se a alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassar R$ 3.300,00, atualizado anualmente. Tomando como amostragem o mês de outubro/2021, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 5.983,42 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 375,67. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, com alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse R$ 3.300,00, apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 375,68 [(R$ 5.983,42 - R$ 3.300,00) x 14%], valor este compatível com o descontado, considerando-se as regras de arredondamento do sistema de folha de pagamento.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito. A conduta dos recorrentes foi lícita, pois os descontos seguiram estritamente a legislação aplicável a cada período, autorizada pela Constituição Federal em razão do notório déficit atuarial do regime previdenciário estadual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026